Tribunal: CARF
Processo: 18088.000089/2010-37
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DENNY MEDEIROS DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-04-05
Data de publicação: 2022-04-19

Inteiro teor:
S2-C4T2
S2-C 4T2 Ministério da Economia
Ministério da Economia CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS
Processo no
Processo no
18088.000089/2010-37 Recurso no
Recurso no
Voluntário Acórdão no
Acórdão no
2402-010.716 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária Sessão
Sessão de
5 de abril de 2022 Recorrente
Recorrente
USINA SANTA FÉ S/A Interessado
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/07/2008 a 31/10/2009
TERMO DE INTIMAÇÃO. RFB. RECURSO. CARF. PREVISÃO LEGAL E
REGIMENTAL. AUSÊNCIA. NÃO CONHECIMENTO.
Por falta de previsão legal e regimental de competência, não cabe o
conhecimento por este Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (CARF)
de recurso apresentado contra termo de intimação expedido pela Secretaria
Especial da Receita Federal do Brasil (RFB).

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do recurso voluntário, nos termos do voto do relator.
(documento assinado digitalmente)
Denny Medeiros da Silveira - Presidente e Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ana Claudia Borges de
Oliveira, Denny Medeiros da Silveira, Francisco Ibiapino Luz, Gregório Rechmann Junior,
Rodrigo Duarte Firmino e Thiago Buschinelli Sorrentino (Suplente Convocado).
Relatório
Por bem descrever os fatos ocorridos até a decisão de primeira instância,
transcreveremos o relatório constante do Acórdão no 14-31.111, da Delegacia da Receita Federal
do Brasil de Julgamento (DRJ) em Ribeirão Preto/SP, fls. 136 a 141:
Trata-se do Auto de Infração — AIOP DEBCAD n o 37.209.102-4, no valor total de R$
1.341.574,66 (um milhão, trezentos e quarenta e um mil, quinhentos e setenta e quatro
reais e sessenta e seis centavos), referente a contribuições devidas à Seguridade Social,
correspondentes à parte da empresa, inclusive a parcela referente ao financiamento dos
benefícios concedidos em razão do grau de incapacidade laborativa decorrentes dos
riscos ambientais do trabalho (SAT/RAT) e que são objeto do Mandado de Segurança
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 18088.000089/2010-37
Fl. 690
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-010.716 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18088.000089/2010-37

n° 2008.61.20.005443-0. O débito é relativo às competências 07/2008, 09/2008,
12/2008 e 01/2009 a 10/2009.
O Relatório Fiscal informa que as contribuições foram calculadas mediante a aplicação
da alíquota de 2,6% (empresa - 2,5% e SAT/RAT - 0,1%) sobre as receitas decorrentes
de exportações efetuadas através de empresas comerciais exportadoras. Informa ainda
que o lançamento foi feito com o com objetivo de afastar a possibilidade de decadência,
já que o crédito tributário está com a exigibilidade suspensa em razão do sujeito passivo
ter depositado judicialmente, de forma integral, os valores correspondentes.
Segundo a Fiscalização, a base de cálculo foi extraída das contas: 330460020000 —
AÇUCAR MECOML EXPORTADORA, 330460040000 —AQ0CAR ME TRADING,
330460120000 - ÁLCOOL ME COML EXPORTADORA, 330460130000 - ÁLCOOL
ME TRADING e 330460810000 - REVENDA SACOS TRADING.
Os valores estão discriminados no anexo DAD - Discriminativo Analítico do Débito
(fls. 05 a 06), nos seguintes levantamentos:
• D — DEPOSITO JUDICIAL — não declarado em GFIP (Período 07/08 e 09/08).
• D2 — DEPOSITO JUDICIAL — não declarado em GFIP (Período 12/08 a 10/09).
O Auditor consigna que não foi aplicada a multa de oficio prevista no artigo 44 da Lei
9.430/96 nas competências 12/2008 a 10/2009 em razão do disposto no seu artigo 63 e
que nas competências 07 e 09/2008 foi aplicada a multa de mora prevista no artigo 35,
II da Lei 8.212/91, vigente à época dos fatos. Consigna também que a legislação que
fundamenta o lançamento (valor originário, juros e multa) encontra-se no Anexo
Fundamentos Legais do Débito — FLD e no Relatório Fiscal — REFISC.
A autuada apresentou IMPUGNAÇÃO, alegando, em suma, que:
1) Não é aplicável ao caso o Ato Declaratório Normativo - ADN COSIT 3, de
14/02/1996, devendo ser conhecida a impugnação, pois não há identidade de objeto
entre a demanda judicial [alíquota de 2,6%] e a administrativa [multa aplicada de 24%].
2) Discorre a respeito de suas atividades, sobre o ajuizamento do Mandado de
Segurança n° 2008.61.20.005443-0 e também sobre os depósitos judiciais efetuados,
suspendendo a exigibilidade do crédito tributário nos termos do inciso II do artigo 151
do Código Tributário Nacional. — CTN.
3) Afirma que o artigo 63 da Lei 9.430/96 veicula norma que impede a exigência de
tributo ou a imposição de qualquer espécie de penalidade na pendência de causa
suspensiva da exigibilidade.
4) Sustenta que isso se dá porque a suspensão da exigibilidade prorroga o próprio
vencimento do tributo, uma vez que não pode ser exigido do contribuinte o
adimplemento da obrigação tributária e que o Fisco não pode penalizar quem está
amparado por lei.
5) Não é possível convalidar o procedimento de lançamento de multa relativamente às
competências 07 e 09/2008 sob o argumento de que a Lei 9.430/96 não seria aplicável
naquele período às contribuições previdenciárias, mas tão somente aos tributos federais.
Isso porque o próprio CTN dispõe sobre a inaplicabilidade de multa na situação tratada
(suspensão da exigibilidade).
6) Defende ainda que com a suspensão da exigibilidade haveria a suspensão da eficácia
da própria norma que teria dado ensejo ao nascimento da obrigação, não havendo,
portanto, como se falar em mora.
7) Além disso, tanto o artigo 142 do CTN, quanto o artigo 11 do Decreto 70.235/72
dispõem que a aplicação de penalidade constitui uma simples possibilidade, dependente
da situação em concreto.
Traz doutrina e jurisprudência e requer o cancelamento da multa de mora aplicada,
pelos motivos expostos.
Fl. 691
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-010.716 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18088.000089/2010-37

Ao julgar a impugnação, em 29/9/10, a 7a Turma da DRJ em Ribeirão Preto/SP
concluiu, por unanimidade de votos, pela sua procedência, exonerando a multa aplicada de 24%
(não abrangida pela ação judicial), a qual se constitui na única matéria trazida na peça defensiva,
sendo consignada a seguinte ementa no decisum:
SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE. DEPÓSITO. LANÇAMENTO. PREVENÇÃO
DA DECADÊNCIA. INAPLICABILIDADE DE MULTA DE OFÍCIO.
Na constituição de crédito tributário destinada a prevenir a decadência, cuja
exigibilidade houver sido suspensa pelo depósito do montante integral, não caberá
lançamento de multa de oficio.
LEI TRIBUTARIA PENAL MAIS BENÉFICA. RETROATIVIDADE.
A lei que deixe de definir ato não definitivamente julgado como infração ou lhe comine
penalidade menos severa que a prevista na lei vigente ao tempo de sua prática deve ser
aplicada retroativamente.
Cientificada da decisão de primeira instância, em 19/10/10, segundo o Aviso de
Recebimento (AR) de fl. 143 a Contribuinte, por meio de sua advogada (procuração de fl. 150),
apresentou a petição/requerimento de fls. 144 a 146, em 18/11/10, recepcionada pela Delegacia
da Receita Federal do Brasil (DRF) em Araraquara/SP, fl. 181, como recurso voluntário, no qual
é alegado, in litteris, o que segue:
DOS FATOS
1. A Requerente teve lavrado contra si o Auto de Infração, DEBCAD n. 37.209.102-4,
relativo a contribuições previdenciárias, incidentes sobre a receita bruta da sociedade, o
qual foi realizado nestes termos:

2. No relatório, parte integrante do Auto de Infração, consta:
[...] 4. Das contribuições lançadas:
4.1. Diante dos fatos apurados, as contribuições previdenciárias incidentes sobre
as receitas decorrentes de exportações efetuadas através de empresas comerciais
exportadoras depositadas judicialmente pelo Contribuinte, foram lançadas,
formalizando a constituição do crédito tributário previdenciário, de modo a
afastar a possibilidade de eventual decadência.
4.2. Esta fiscalização entendeu que os documentos apresentados são
suficientes para comprovar a suspensão da exigibilidade das referidas
contribuições, uma vez que o recurso pendente de julgamento foi recebido
apenas no efeito devolutivo [...].
3. Portanto, conforme consta no próprio auto de infração, a matéria se encontra com
EXIGIBILIDADE SUSPENSA.
4. Ocorre que a decisão proferida por essa respeitável Delegacia houve por bem
EXONERAR A MULTA APLICADA, que fora objeto da Impugnação, constando,
porém, na intimação que deverá "o interessado regularizar o débito no prazo de 30
(trinta) dias", sob pena de cobrança executiva.
5. Trata-se de evidente equivoco posto que, estando o débito com a exigibilidade
suspensa, inclusive com depósitos judiciais vinculados ao processo, não cabe se cogitar
de pagamento do débito em 30 (trinta) dias.
6. De fato. A Requerente:
Fl. 692
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2402-010.716 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18088.000089/2010-37

a) depositou judicialmente os montantes controvertidos, os quais nos termos do
artigo 151, II, do Código Tributário Nacional suspendem a exigibilidade do
crédito tributário.
b) Foi proferida sentença favorável no Mandado de Segurança em questão, sendo
que o recurso foi recebido apenas no efeito devolutivo.
7. Assim, deve-se ter presente que a suspensão da exigibilidade do tributo opera efeitos
sobre a própria pretensão do sujeito ativo da relação jurídico-tributária, que está
impedido de levar a exação às vias execut6rias.
8. Fica claro, portanto, que existindo causa suspensiva da exigibilidade do tributo,
sequer é possível se cogitar na possibilidade de cobrança do tributo.
DO PEDIDO
9. Ante o exposto, deve ser RETIFICADO O TERMO DE INTIMAÇÃO
DRF/AQA/SACAT N. 489/2010, na parte que determina a regularização do débito
pelo pagamento, uma vez que, suspensa a exigibilidade do crédito tributário.
(Destaques no recurso)
É o Relatório.
Voto
Conselheiro Denny Medeiros da Silveira, Relator.
Do conhecimento
O recurso voluntário é tempestivo e foi apresentado por advogada devidamente
constituída, porém, pelas razões a seguir expostas, não será conhecido.
Como visto no relatório acima, o recurso (petição) não foi apresentado contra a
decisão de primeira instância, mas sim contra o Termo de Intimação DRF/AQA/SACAT no
489/2010, fl. 142, por meio do qual foi determinada a regularização do débito no prazo de 30
(trinta) dias caso não fosse apresentado recurso.
Em sua petição, argumenta a Contribuinte que a exigibilidade do crédito estaria
suspensa, inclusive com depósitos judiciais vinculados ao processo, não cabendo se cogitar em
pagamento do débito em 30 (trinta) dias.
Acontece que este Conselho, segundo o art. 25, inciso II, do Decreto no 70.235, de
6/3/72, é competente para julgar apenas recursos de ofício e voluntários de decisão de primeira
instância, bem como recursos de natureza especial, não havendo previsão de competência para
julgamento de recurso apresentado contra termos de intimação expedidos pela Secretaria da
Receita Federal do Brasil (RFB).
Ademais, nem mesmo o Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9/6/15, prevê a competência deste Conselho para julgar recursos
apresentados contra termos de intimação expedidos pela RFB.
Sendo assim, diante da falta de previsão legal e regimental, não cabe o
conhecimento do recurso apresentado.
Entendemos, contudo, que tal recurso (petição de fls. 144 a 146) deva ser
apreciado pela própria RFB.

Fl. 693
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2402-010.716 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18088.000089/2010-37

Conclusão
Isso posto, voto por não conhecer do recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Denny Medeiros da Silveira

Fl. 694
DF CARF MF
Documento nato-digital